Tribunal: STF
Processo: HC 269994
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.059.662/PE (e-doc. 5).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 1997, à pena de 20 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal (latrocínio), em razão de fatos ocorridos em 1996, tendo o acórdão condenatório transitado em julgado em 1999 .

3. Pedido de revisão criminal não foi conhecido pelo Tribunal de origem. Chegou-se ao STJ como o citado habeas corpus, que resultou, ao final, no ato ora impugnado. 

4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade da condenação, ao argumento de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais não confirmados em juízo, com ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Alega, ainda, que a retratação do corréu em juízo e a inexistência de prova judicializada idônea afastariam a autoria delitiva, impondo o reconhecimento da nulidade do decreto condenatório e a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Sustenta, também, que a nulidade absoluta não se sujeita à preclusão temporal, razão pela qual o decurso de mais de duas décadas não impediria o reconhecimento da ilegalidade.

5. Busca, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para reconhecer a nulidade da condenação.

É o relatório. 

Decido. 

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. Observa-se que o STJ, no ato apontado como coator, destacou que “o decurso de mais de 25 anos entre o trânsito em julgado da condenação e a impugnação apresentada reforça a impossibilidade de rediscussão do mérito, em observância aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.” (e-doc. 5). Com efeito, o reconhecimento de nulidades depende de arguição oportuna. Ante a relevante passagem de tempo entre os pronunciamentos das instâncias antecedentes e o protocolo da impetração no STJ e no STF, torna-se imperativo o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, o que se faz em homenagem ao princípio da segurança jurídica. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU EM LIBERDADE O PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. ALEGADO VÍCIO EM LAUDO PSICOSSOCIAL. QUESTÃO SOMENTE SUSCITADA NA REVISÃO CRIMINAL, MAIS DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO DA CONDENAÇÃO: PRECLUSÃO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 202.727-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos). 

9. Além disso, considerada a condenação do paciente, em regular tramitação do processo pelas instâncias ordinárias, o acolhimento das teses articuladas pelo impetrante demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 

10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator